Tribunal: TJMT
Processo: 1016227-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016227-36.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADILSON PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças, no auto de prisão em flagrante (PJe N.U 1008059-33.2021.8.11.0004), que concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pelo cometimento, em tese, dos crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, embriaguez na condução de veículo automotor, participar de corrida, disputa ou competição automobilística e afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade - art. 305, 308, 303 e 306 da Lei 9.503/97 -.
O impetrante sustenta que o paciente: 1) imposição de medida cautelar de ofício; 2) não detém condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado;
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 101072485).
Relatos.
Em 07.9.2021, o Juízo plantonista da Comarca de Barra do Garças concedeu liberdade provisória mediante fiança, nos seguintes termos:
“[...] Em seguida, o MM. Juiz decidiu, em áudio, homologando a prisão em flagrante do acusado e acompanhando os pareceres das partes, devolvendo a liberdade ao flagrado, condicionado-a ao cumprimento de: a) pagamento de fiança no valor de R$550,00; b) vedação do uso de bebidas alcoólicas e entrada em locais que as comercializem; c) proibição de dirigir veículo automotor e; d) comparecimento aos atos processuais, assim que intimado for. Expeça-se alvará de soltura, após pagamento da fiança.” (Douglas Bernardo Romão, Juiz de Direito - ID 101072486 - fls. 4)
Pois bem.
De fato, a nova redação do art. 282, §2o do CPP, com alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 [pacote anticrime], de fato impossibilita a fixação de medidas cautelares de ofício pelo juiz, ao exigir requerimento ministerial ou representação da autoridade policial, contudo, a nova regra não elide a concessão de “liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 310, III do CPP).
A respeito, colhe-se lição doutrinária que “quando o juiz detecta não ser cabível a prisão preventiva, deve conceder a liberdade provisória, podendo impor alguma medida cautelar (art. 319), inclusive a fiança” (CUNHA, Rogério Sanches, Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019: Comentários às Alterações do CP, CPP e LEP, Salvador: Editora JusPodwm, 2020, p.246)
Ora, seria ilógico afirmar que a autoridade policial poderia conceder, de ofício, a liberdade provisória com fiança (art. 322 do CPP), mas o juiz não poderia fazê-lo em audiência de custódia.
Noutro giro, o paciente tem 39 (trinta e nove) anos de idade, tem 04 (quatro) filhos menores e trabalha como pedreiro e tem renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais); declarou, perante a autoridade policial, residir em imóvel próprio, não possuir depósitos em bancos e não possuir condições de contratar advogado (ID 101072486-fls.24/26).
Nesse quadro, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:
“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]
Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)
Por seu turno, a prisão ocorreu em 5.9.2021 (ID 101072486-fls.104/105), a fiança não foi recolhida até este momento [8.9.2021] e que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, deduz-se a hipossuficiência econômica do paciente, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as outras medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista